Tribunal: TJSP
Processo: 2225193-62.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Joseane Oliveira Alves ao acórdão que negou provimento ao seu recurso, argumentando que houve contradição na decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita por falta de comprovação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Joseane Oliveira Alves ao acórdão que negou provimento ao seu recurso, argumentando que houve contradição na decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita por falta de comprovação cabal da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve contradição no acórdão embargado, que justificasse a interposição dos embargos de declaração, especialmente em relação à alegada hipossuficiência financeira da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é aquela interna à decisão, que prejudica o entendimento daquilo que se quis expressar ao decidir. Não se verifica, no acórdão embargado, qualquer contradição entre seus fundamentos e a decisão final.
4. O acórdão foi claro ao fundamentar o indeferimento da justiça gratuita, apontando a ausência de documentos essenciais para uma análise completa da situação financeira da embargante, como extratos bancários e faturas de cartões de crédito, o que impede a comprovação cabal da hipossuficiência alegada.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos modificativos, salvo em casos excepcionais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica na presente hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A contradição que justifica a interposição de embargos de declaração é aquela que ocorre dentro da própria decisão, e não entre a decisão e os argumentos das partes.
2. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou para obter efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1.026, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
- STJ, Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.2005.